Tribunal: STF
Processo: AI 460139
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITO. VERIFICAÇÃO:
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279-STF.
I. - O exame da
controvérsia, em recurso extraordinário, demandaria o reexame de
todo o contexto fático-probatório trazido aos autos, o que esbarra
no óbice da Súmula 279-STF.
II. - Agravo não provido.